Tribunal: TJSP
Processo: 1058204-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - Cartão de crédito consignado - Requerente que afirma ter contratado junto ao réu acreditando se tratar de empréstimo consignado, e não cartão de crédito - Validade da contratação, haja vista que o contrato traz informações claras a respeito do tipo de contratação e conta com assinatura da autora – Ausente ato ilícito praticado pelo réu, na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - Cartão de crédito consignado - Requerente que afirma ter contratado junto ao réu acreditando se tratar de empréstimo consignado, e não cartão de crédito - Validade da contratação, haja vista que o contrato traz informações claras a respeito do tipo de contratação e conta com assinatura da autora – Ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que o desconto de margem consignável em benefício previdenciário para pagamento de cartão de crédito decorre de contratação válida e regular – Inexistência de danos morais indenizáveis - Sentença mantida nesse ponto - Multa por litigância de má-fé afastada – Ausência de dolo processual – Justiça gratuita já deferida – Falta de interesse processual - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em sua parte conhecida.